Tribunal: TJES
Processo: 5012328-64.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Enquadramento
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012328-64.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINFRONIA MACHADO VIEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5012328-64.2023.8.08.0035

Recorrente:
SINFRONIA MACHADO VIEIRA

Recorridos:
MUNICIPIO DE VILA VELHA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte recorrente/autora os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR APOSENTADO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA – ES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL DETERMINADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. ATO OMISSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE NÃO INCIDE SOBRE O FUNDO DE DIREITO. LESÃO QUE SE RENOVA PERIODICAMENTE. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE SOMENTE AS PARCELAS DEVIDAS HÁ MAIS DE CINCO ANOS. PRECEDENTES. PRETENSÃO AO ENQUADRAMENTO FUNCIONAL SOB A ÉGIDE DA LEI MUNICIPAL Nº 5.203/2011. AVANÇO DE REFERÊNCIAS EM DOBRO, NA FORMA DO ART. 32, IV, APLICÁVEL AOS SERVIDORES QUE, NA DATA DA VIGÊNCIA, OCUPASSEM NÍVEL SUPERIOR AO “I” NA RESPECTIVA CARREIRA. FATOS QUE CONSUBSTANCIAM A CAUSA DE PEDIR REMOTA, NÃO COMPROVADOS.
SENTENÇA REFORMADA PARA
AFASTAR A PREJUDICIAL DE MÉRITO, MAS
JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Sobre a temática da prescrição, cuidando-se de lesão atribuída a conduta omissiva da fazenda pública, prepondera o entendimento de que o lapso extintivo não afeta o fundo de direito. Nesse caso, reputa-se que a lesão é protraída no tempo e se renova periodicamente. Resta afetada, no entanto, a pretensão relativa a cada uma das parcelas porventura devidas em virtude do direito almejado, que se submete ao
prazo prescricional quinquenal
. Nesse sentido, comparece a jurisprudência do Colendo STJ:

ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. ATO OMISSIVO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. SÚMULA 85/STJ. 1. [...] 2. O STJ tem o entendimento de que, inexistindo manifestação expressa do ente público negando o direito subjetivo do servidor, a omissão estatal se renova continuamente, caracterizando, assim, uma relação de trato sucessivo, que faz incidir o teor da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça ("Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"). [...] (AgInt no REsp n. 2.013.685/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

No mesmo sentido: TJES, Ap. nº 030180109453, Relator Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/03/202.

Dessarte,
a sentença merece reforma a fim de afastar a prejudicial de mérito
. Passo à análise das razões recursais, visto que se encontra a causa madura para julgamento.

Quanto ao mérito, ressalta-se, a princípio, que a revogação da Lei nº 5.203/2011, pela Lei nº 6.771/2022, publicada em 02 de janeiro de 2023, que instituiu um novo Plano de Cargos e Salários dos servidores, não impede a análise do alegado direito decorrente da lei revogada.

A pretensão autoral se baseia no art. 32, IV, da Lei Municipal nº 5.203, de 17/11/2011, que reza:

Art. 32 Os atuais ocupantes dos cargos públicos do Município são enquadrados:

I - nos cargos definidos pelo Anexo IV, nos Grupos e Subgrupos definidos no Anexo I e na Tabela de Vencimentos constante do Anexo III, considerando o cargo ocupado na data da publicação desta Lei;

II - na referência 1 de sua tabela de vencimentos;

III - os servidores que no momento do enquadramento tiverem mais de 6 (seis) anos no cargo efetivo na Administração Municipal de Vila Velha serão enquadrados por tempo de serviço, da seguinte forma:

a) 6 anos até 11 anos, avançam 1 referência;

b) 12 anos a 17 anos, avançam 2 referências;

c) 18 anos a 23 anos, avançam 3 referências;

d) mais de 24 anos, avançam 4 referências.

IV -
os servidores que no momento do enquadramento estiverem em nível diferente de I, ou seja, que já tinham obtido progressão pelo plano anterior, avançarão 02 (duas) referências por nível
.

Parágrafo Único. O enquadramento será feito conforme os incisos acima ou o vencimento atual sendo maior, na Referência que corresponder ao vencimento imediatamente superior.

Reputa a parte demandante que esse dispositivo asseguraria a progressão em dobro, limitada ao nível 15 da tabela instituída pela novel legislação.

Pede-se o reenquadramento no aludido nível, a correção da aposentadoria, no caso dos inativos e o pagamento das diferenças pregressas, limitadas, no entanto, aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda.

O art. 3º, da Lei Municipal em debate, apresenta os seguintes conceitos, ipsis litteris:

Referência: posição salarial em sentido horizontal na Tabela de Vencimentos, representado por número.

Progressão Horizontal: passagem do servidor de uma referência para outra superior na Tabela de Vencimentos, no mesmo cargo e subgrupo a que pertence.

Sob a égide da referida lei, denota-se a existência de duas modalidades de progressão horizontal: por desempenho e por escolaridade (art. 10-12).

Depreende-se do antecitado artigo 32 que o enquadramento inicial se daria na referência 1, da tabela de vencimentos. Em seguida, a depender do tempo de serviço, haveria o avanço de 1 a 4 referências, observando as faixas do inciso III. Por fim, para os servidores que, sob a égide da lei anterior, já houvessem progredido para além do nível I, o avanço adicional ocorreria em 02 referências por nível.

Uma vez que a legislação posterior cuidou de grupos, subgrupos, classe e referência na respectiva tabela do Anexo III, o nível a que se referia é o da legislação antes revogada. Além disso, a dobra somente se reporta ao critério do inciso IV, logo, não incide sobre as referências mencionadas nos incisos II e III.

Com efeito, a Lei nº 3980/2002, organizava as classes em níveis de vencimento (mais de uma classe poderia inserir-se no mesmo nível) e, para cada nível, havia padrões de vencimentos progressivos, em uma faixa de A a J.

Fazendo um paralelo entre ambos os diplomas, a referência da legislação que vigorou até 2022 equivalia ao padrão, da anterior, não ao nível.

Imperioso, portanto, para o deslinde do feito verificar o tempo de serviço até então prestado e o nível em que se encontrava o servidor, quando do primeiro enquadramento que deveria ser realizado em 01/11/2011, a teor do art. 34, da Lei nº 5.203/2011.

Veja-se que, à luz da Lei nº 3980/2002, eventuais mudanças de nível seriam decorrentes de promoção dentro da mesma carreira, logo, de uma mudança de classe, conforme art. 21, da aludida lei.

Nenhuma dessas informações, entretanto, sequer é explicada na causa de pedir. Tampouco há clara elucidação de tais dados na documentação acostada com a inicial.

As circunstâncias individuais da parte autora, descritas nos autos, são as seguintes: alega progressões na lei anterior, contudo, o registro de empregado menciona 3 progressões de faixa anteriores a novembro de 2011, e não registra nenhuma promoção de nível antes desse limite.

Destarte, sem evidências mínimas de que a parte postulante estivesse enquadrada em nível superior ao I, quando do advento do regime jurídico que perdurou até 2022, não há subsunção ao inciso IV, do art. 32, da Lei Municipal nº 5.203/2011.

Ante o exposto,
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
a fim de reformar a r. sentença para
afastar a prejudicial de mérito, contudo,
julgar improcedente
s
os pedidos autorais,
na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a recorrente sagrou-se vencedora, em parte, na instância recursal (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)